Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cingia-se à aferição do que legalmente é exigido para que a agravante possa fruir dos benefícios da justiça, perquirindo-se se pode ser legitimamente contemplada com a salvaguarda, ensejando sua alforria da obrigação de recolhimento de custas e emolumentos necessários ao processamento da ação principal que aviara. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes cominatória de origem, a ilustrada juíza da causa, após o aviamento do vertente agravo e defronte o não recolhimento das custas iniciais, determinara o cancelamento da distribuição do processo subjacente1. Do alinhado ressoa que o havido repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão reformatória formulada restara superada pela determinação de cancelamento de distribuição levada a efeito pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator